Tribunal: CARF
Processo: 16327.000870/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RECURSO DE OFÍCIO. ALÇADA. Os valores exonerados não atingem o patamar mínimo de alçada segundo a legislação vigente, especificamente a Portaria no 2, publicada em 18/01/2023, do Ministério da Economia. Não conhecimento do recurso.

Recurso de ofício não conhecido.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito. CSLL. PIS. COFINS.
Recurso de ofício não conhecido.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000870/2009-82
ACÓRDÃO
1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CINGULAR FOMENTO MERCANTIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o
9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para
tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RECURSO DE OFÍCIO. ALÇADA. Os valores exonerados não atingem o
patamar mínimo de alçada segundo a legislação vigente, especificamente a
Portaria no 2, publicada em 18/01/2023, do Ministério da Economia. Não
conhecimento do recurso.

Recurso de ofício não conhecido.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.

Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
2
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa idêntica
solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação
da causa e efeito. CSLL. PIS. COFINS.
Recurso de ofício não conhecido.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ (R$ 2.193.539,13) e os reflexos de CSLL (R$
805.373,79), PIS (R$ 58.592,53), COFINS (R$ 360.569,73) relativamente ao ano-calendário de
2004, com imposição de multa de ofício de 75%, que somam um crédito tributário total de R$
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
3
3.418.075,18, lavrados contra o sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos
devidos, por entender a D. Fiscalização que haveria omissão de receitas na apuração do lucro
tributável, já que foram identificadas entradas que não puderam ter sua origem comprovada.
Peço licença para valer-me do relatório da DRJ para sumarizar os fatos em torno dos
lançamentos bem como dos argumentos da impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
destacando-se que, em síntese, a Recorrente alega que os valores considerados omitidos seriam
decorrentes de empréstimos tomados do sócio Sr. Lucio Bolonha Funaro:

“A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação de Infração-TVI de fls. 623/636, decorre de omissão de receitas
apurada, de janeiro a julho de 2004, com base em créditos bancários, no total de
R$ 3.993.164,03, cuja interessada intimada a comprovar a origem (arts. 25 e 42 da
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 e art. 528 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), não logrou
êxito.
Do montante total de R$ 3.993.164,03, R$ 2.969.817,54 a interessada alegou
serem empréstimos do sócio Lucio Bolonha Funaro, dos quais somente foi
comprovada a origem e entrega dos recursos, com datas e valores coincidentes,
para o valor de R$ 300.000,00 em abril de 2004.
Para os restantes R$ 2.669.817,54, listados na tabela de fl. 626, verificou-se não
haver coincidência de data e valor entre os contratos de mútuo contabilizados e
os créditos em conta corrente, bem como não foram apresentados documentos
que comprovassem a efetiva transferência dos recursos, além de em nenhum
momento ter sido comprovada a capacidade do sócio para arcar com tais
empréstimos.
Já o valor de R$ 1.023.346,49, conforme tabela de fl. 627, creditado na conta do
Banco Rural S/A, a interessada alega tratar-se de empréstimo de R$ 30.000,00 do
mesmo sócio Lucio Bolonha Funaro e de quatro empréstimos da Ernst Banking
Empreendimentos, Intermediações e Participações S/C Ltda, empresa do qual o
Sr. Lucio Bolonha Funaro é sócio.
Tais valores tiveram a efetividade de suas entregas comprovada, uma vez feitas
através de Transferência Eletrônica Disponível-TED (fls. 471/473), porém, não foi
comprovada a origem dos mesmos, uma vez que a interessada não apresentou
contratos de mútuo e nem foi apurada a saída e origem dos recursos. Além disso,
tais valores foram contabilizados pela interessada à crédito da conta ativa “Caixa
Interna – no 11004-9”, e não em conta de passivo representativa de empréstimos.
A autuação teve como enquadramento legal para o IRPJ os arts. 24 da lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995; art. 42 da lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
art. 6o, § 2o e art. 7o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e arts
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
4
249, inciso II, 251 e parágrafo único, 282, 287 e 288 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 16/09/2009, sua
impugnação de fls. 669/691, onde argui a tempestividade, descreve a autuação,
argui a decadência e alega, em síntese, que teria comprovado os mútuos,
conforme documentos que junta à impugnação, e que créditos bancários não
seriam suficientes para justificar o lançamento sem a comprovação da aquisição
de disponibilidade econômica e jurídica de renda.”

Em primeira instância, o crédito tributário exigido foi parcialmente cancelado. Por
Acórdão 12-79.724, a 2a Turma da DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada pelo contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Nos casos de lançamento de tributo por homologação, em havendo pagamento
ou apuração, pelo contribuinte, de inexistência de base imponível à exigência, o
conceito decadencial se extingue após decorridos cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2004 OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2004 LANÇAMENTOS DE CSLL. SUPORTE FÁTICO COMUM. MESMA
CONCLUSÃO.
Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve o lançamento
de CSLL acompanhar o decidido quanto ao lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em resumo, exonerou parte dos valores lançados que estariam decaídos
segundo a aplicação do art. 150, §4o do CTN, já que foram identificados pagamentos dos tributos.
Em relação ao segundo trim./2004, entendeu que teria havido pagamento parcial dos tributos. Já
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
5
em relação ao primeiro trim./2004, prevaleceu no voto vencedor que, na DIPJ entregue e da qual a
autoridade administrativa tomou conhecimento, o impugnante teria apurado BCN tanto para o
IRPJ como para a CSLL, de modo que não haveria disponibilidade econômica ou jurídica, não se
podendo nesse contexto ser exigido pagamento por parte do contribuinte, o que justificaria a
incidência do art. 150, §4o do CTN nessa situação.
Foi interposto Recurso de Ofício contra a parte da decisão que exonerou
parcialmente o crédito tributário.
O contribuinte, ora Recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário:
- concordando com o entendimento adotado sobre a decadência, que foi
reconhecida pela DRJ para exonerar, em relação ao IRPJ/CSLL, primeiro e segundo trim./2004 e os
valores de PIS/COFINS (jan. a jul/2004). E insurgindo-se para que seja reconhecida a decadência
também em relação ao terceiro trim./2004 em relação ao IRPJ/CSLL;
- quanto aos mútuos que supostamente justificariam as entradas questionadas pela
Fiscalização, considerando que o acórdão entendeu que não havia sido comprovada a capacidade
econômico-financeira do sócio Sr. Lucio Bolonha Funaro para efetuar os aportes, o Recorrente
anexou no recurso a declaração de rendimentos do referido sócio.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

I - Recurso de Ofício – Valor de alçada – Não conhecimento

Primeiramente, não conheço do recurso de ofício, visto que os valores exonerados,
como se nota da planilha abaixo, não passam nem perto de atingir o patamar mínimo de alçada
(15 milhões) segundo a legislação vigente, especificamente a Portaria no 2, publicada em
18/01/2023, do Ministério da Economia:

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
6

Ainda atualizando esses valores de fev. 2016 (quando proferido o acórdão da DRJ)
para o presente, não atingem o piso exigido pelo citado normativo.
Assim, torna-se definitiva essa parte da decisão proferida pela DRJ em relação à
parte que cancelou o crédito tributário devido à decadência.
Passo à análise do recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.

II - Recurso Voluntário – Decadência e omissão de receitas

O presente Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, conheço-o e passo a analisar suas
razões.
Primeiramente, quanto à decadência, observo que o Recorrente menciona no
recurso em uma única linha que passaria a ser insurgir quanto à parte não reconhecida pela DRJ,
ou seja, terceiro trimestre de 2004 em relação ao IRPJ/CSLL.
No entanto, em seguida, em contradição ao que foi dito, passa a apenas concordar
com a decisão da DRJ quanto à decadência, faltando interesse em agir em relação ao argumento
quanto à decadência relativa ao terceiro trimestre de 2004 que não foi acolhida pelo acórdão
recorrido. Assim, não há o que se apreciar quanto a esse tema.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
7
No que diz respeito à omissão de receitas propriamente, o Recurso Voluntário
reproduz os fundamentos da Impugnação, não tendo havido nenhuma outra evolução mais
substancial após o acórdão, que, na minha visão, já expurgou do lançamento os valores indevidos
(créditos tributários decaídos). A juntada apenas da declaração de rendas do sócio não é suficiente
para garantir a legitimidade e a origem comprovada das entradas questionadas, já que vários
outros pontos foram tangenciados pela Fiscalização e o acórdão da DRJ, ausências probatórias
essas que não foram supridas pelo Recorrente ao longo do presente processo, pois o contribuinte
pautou-se apenas no que já havia apresentado antes da instauração da fase contenciosa.
Neste caso, eram duas situações de omissão de receitas (cf. Termo de Verificação
de Infração de fls. 621 e ss):
1- uma caracterizada pela falta de comprovação da origem e da efetividade da
entrega para valores creditados nas contas correntes mantidas pela Cingular
junto a instituições financeiras. Tal conclusão decorre do fato de que a
justificativa apresentada, ou seja, tratar-se de empréstimos de sócio, não foi
comprovada por documentos bancários que demonstrassem a efetiva saída dos
recursos das contas correntes do sócio e a correspondente entrada dos mesmos
recursos nas contas correntes da Cingular, nas mesmas datas e nos mesmos
valores.
2- embora tenha sido comprovada a efetividade da entrega, não foi comprovada a
alegada origem com os contratos de mútuo. Adicionalmente, ao registrar
contabilmente valores recebidos de terceiros como saída do próprio caixa, foi
cometida falsificação da escrituração contábil, tendo como resultado a anulação
dos efeitos da entrada de recursos financeiros no ativo da empresa.

Mesmo havendo clareza e objetividade quanto ao que faltava apresentar, os
documentos, como dito, não vieram aos autos, mantendo-se o cenário já apreciado pela DRJ. Não
tendo sido apresentados novos outros referidos documentos, concordo com a D. Fiscalização, que
no procedimento fiscalizatório já destacava:

Quanto à situação 1:
“[...] Para verificar se, deste total de R$ 2.669.817,54, os recursos efetivamente
saíram do sócio e entraram na Cingular Fomento Mercantil, foi aberta diligência
MPF 08.1.66.00- 2008-00001-1, na pessoa fisica do sócio, tendo sido este
intimado a comprovar a efetiva transferência de recursos, de Lucio Bolonha
Funaro para a Cingular Fomento Mercantil, nas datas e valores dos alegados
mútuos, apresentando cópias dos cheques de sua emissão, e cópias dos extratos
bancários comprobatórios.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
8
0 contribuinte não obteve êxito em seus esforços, no caso dos mútuos listados na
tabela acima, e não apresentou documentos que comprovassem a efetiva
transferência nas datas e valores em que os recursos foram contabilizados na
Cingular Fomento Mercantil.”

Quanto à situação 2:
“Intimado, através do Termo de Intimação Fiscal n° 17 a comprovar a alegada
origem dos recursos mediante apresentação de cópia dos contratos de mútuo, em
sua resposta, em oficio datado de 21/07/2009, o contribuinte omitiu-se e não
apresentou os documentos (PAF n° 16327.000870/2009-82, fls. 556 a 558).
Dada a relevância ,para fins tributários, da comprovação da origem dos recursos,
o contribuinte foi novamente intimado, através do Termo de Intimação Fiscal n°
18, a apresentar a cópia dos contratos de mútuo ,e, novamente, não atendeu A.
exigência, alegando não ter localizado os contratos (PAF n° 16327.000870/2009-
82, fls. 589 a 592). “

Cito, ainda, outro trecho do Termo de Verificação acerca da contabilização dos
valores que o Fisco considerou como falsa:

“Intimado a apresentar a contabilização dos empréstimos no Livro Razão, (PAF n°
16327.000870/2009-82, fls 559 a 561 e fls 593 a 595), foram apresentados
lançamentos de acordo com o seguinte esquema contábil:
o D — Ativo Circulante - Banco Rural Conta Corrente — conta 10011-7 o C — Ativo
Circulante - Caixa interna — conta n° 11004-9 Tais lançamentos foram efetuados
nas mesmas datas e nos mesmos valores indicados na tabela acima.
A contabilização apresentada não corresponde a contabilização de uma operação
de empréstimos, que deveria ser feita através de um lançamento a débito em
conta do ativo, tendo como contrapartida um lançamento a crédito em conta do
passivo. Desta forma a contabilização de uma operação de empréstimo implica
num incremento do saldo no ativo circulante e um incremento no saldo do
passivo circulante, pelo valor da quantia emprestada.
Na verdade, a contabilização adotada retrata uma saída de caixa de própria
Cingular para a conta de corrente da mesma, tratando-se, portanto, de um
lançamento falso, pois os recursos tiveram origem externa h. empresa, conforme
comprovam os documentos bancários.
0 registro efetuado pelo contribuinte, com lançamento simultâneo a débito e a
credito de contas do próprio ativo circulante, pelo contrário, implicou em anular
os efeitos no ativo circulante da entrada dos recursos, e, sem qualquer registro no
passivo.”
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
9
Estranha-se não haver apresentação dos contratos de mútuos, ou mesmo de outros
elementos que pudessem evidenciar e confirmar a natureza dessas transferências de valores. Não
é o bastante compreender que o sócio teria capacidade econômico-financeira de fazer os aportes
dos valores, contemplando sua declaração de renda à RFB. Sem dúvidas um dos aspectos que se
avalia e pode auxiliar na convicção sobre a efetiva existência de um empréstimo entre as partes,
mas não o único. É preciso que a movimentação financeira tenha sua origem comprovada, com
lastros documentais como um contrato lícito e válido, permitindo compreender a que título os
valores foram creditados na conta, o que nesse caso não fica claro.
Vale lembrar que a legislação do imposto de renda autoriza ao fisco presumir a
omissão de receitas diante da existência de depósitos bancários sem comprovação de origem,
como prevê o art. 42 da Lei no 9.430/96:

“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”

E para ilidir tal presunção fiscal, que é relativa, o contribuinte deveria ter trazido aos
autos as justificativas e provas quanto aos mútuos que alega terem ocorrido entre a sociedade e o
sócio.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
10
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)§12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Segundo os autos, a interessada, durante a fase fiscalizatória, foi regularmente
intimada a comprovar a origem dos valores creditados em suas contas correntes,
tendo sido glosados, dentre outros, os seguintes valores que se mantêm no
presente litígio:
. R$ 820.346,49 do primeiro trimestre de 2004, para os quais, apesar de
comprovada a efetiva entrega dos mesmos à interessada, uma vez que
processados através de TED, remanesceu sem qualquer comprovação a origem de
tais valores, uma vez que os contratos de mútuo que a interessada alega
ampará-los não foram apresentados, bem como não foi comprovada a
capacidade econômico-financeira do sócio Lucio Bolonha Funaro para efetuar o
aporte de R$ 30.000,00 em 11/02/2004, quão menos a saída de tais montantes de
seu patrimônio.
Também não foi comprovada a saída dos demais valores da empresa Ernst
Banking Empreendimentos, Intermediações e Participações S/C Ltda, cujo sócio é
o Sr. Lucio Bolonha Funaro, sua contabilização e capacidade para tais aportes.
Por fim, tais valores constam na contabilidade da interessada como oriundos da
conta “caixa interna” e não de empréstimos que, conclui-se, sequer estão
contabilizados.
. R$ 799.000,00 do terceiro trimestre de 2004, cuja origem e efetiva entrega não
foram comprovados, uma vez que os contratos de mútuo que a interessada alega
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
11
dar-lhes suporte não são coincidentes em datas e valores, não tendo sido
comprovada a capacidade econômico-financeira do sócio Lucio Bolonha Funaro
para efetuá-los, quão menos a saída de tais montantes de seu patrimônio.
Cumpre destacar que operações econômico-financeiras através de moeda
corrente tem como falha exatamente a falta de uma documentações hábil e
idônea consequente que comprove sua efetividade.
Mesmo a existência de suposto contrato de mútuo ou sua contabilização não
constituem prova hábil da origem e efetividade de entrega do numerário,
mormente quando a interessada sequer juntou comprovação da capacidade
econômica do sócio para tal aporte ou a sua posse e disponibilidade de tais
valores.
Na fase impugnatória a interessada simplesmente juntou documentos que já
haviam sido apresentados na fase fiscalizatória, não inovando quaisquer provas
a seu favor.
Face ao exposto, não tendo sido comprovada a origem e em alguns casos a
efetividade da entrega dos valores dos créditos bancários, tanto na fase
fiscalizatória quanto na fase litigiosa, correta a presunção dos mesmos como
omissão de receitas, não sendo necessária qualquer comprovação de aquisição
ou consumo de disponibilidade econômica e jurídica de renda pelo Fisco,
conforme já se pronunciou o CARF:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”

Assim, correta a presunção de omissão de rendimentos nos termos do art. 42 da lei
no 9.430/1996, pelo que mantendo o acórdão da DRJ, por seus próprios fundamentos, negando
provimento ao Recurso Voluntário.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes (CSLL, PIS, COFINS), uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.

Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000870/2009-82
12
É como voto.

Conclusão e dispositivo
Considerando o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício e
conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento para manter na íntegra o acórdão da
DRJ.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1001
DF CARF MF
Original